Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725272-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE OLIVEIRA COELHO AGRAVADO: CAMILA CARDOSO FONSECA DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o levantamento dos valores penhorados, objeto do presente recurso, na instância originária. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator